Tribunal: TJSP
Processo: 0019990-79.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação civil pública para que a SABESP se abstenha de suspender, interromper, bem como para proceder o religamento do fornecimento de água e esgoto aos consumidores inadimplentes integrantes do Cadastro Único de Presidente Prudente, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. Pleito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação civil pública para que a SABESP se abstenha de suspender, interromper, bem como para proceder o religamento do fornecimento de água e esgoto aos consumidores inadimplentes integrantes do Cadastro Único de Presidente Prudente, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. Pleito decorre de contrato de prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto. Irrelevante figure como parte a SABESP. Resolução no 623/13 (art. 5o, § 1o) estabelecendo a competência da Seção de Direito Privado para julgar ações relativas a prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de fornecimento de água. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 14a Câmara de Direito Privado, ora Suscitada.
Conflito procedente, competente a Câmara Suscitada, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019990-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é suscitante 10a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 14a CAMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A 14a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
2
Registro: 2020.0000619586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019990-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é suscitante 10a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 14a CAMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A 14a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES E FERREIRA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
3
CC no 0.019.990-79.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.153
Suscitante: 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
(Proc. no 1.008.299-60.2020.8.26.0000)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação civil pública para que a SABESP se abstenha de suspender,
interromper, bem como para proceder o religamento do
fornecimento de água e esgoto aos consumidores inadimplentes
integrantes do Cadastro Único de Presidente Prudente, enquanto
perdurar a pandemia do COVID-19.
Competência recursal ratione materiae
Estabelece-se pelo
pedido contido na inicial. Pleito decorre de contrato de prestação
de serviço de fornecimento de água e esgoto. Irrelevante figure
como parte a SABESP. Resolução no 623/13 (art. 5o, § 1o)
estabelecendo a competência da Seção de Direito Privado para
julgar ações relativas a prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas
de contratos de prestação de fornecimento de água. Precedentes
deste Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 14a Câmara
de Direito Privado, ora Suscitada.
Conflito procedente, competente a Câmara Suscitada, com
determinações.
1. Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 10a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 14a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça,
nos autos do agravo de instrumento de interlocutória declarando a incompetência
absoluta de juízo e remetendo os autos a uma das Varas da Fazenda Pública (fls. 43/44),
em ação civil pública ajuizada pela Defensoria do Estado de São Paulo para que a
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP se abstenha de
suspender, interromper, bem como de religar o fornecimento de serviços de água, esgoto e
saneamento ambiental a todos seus consumidores residentes em Presidente Prudente/SP,
bem como, subsidiariamente, a se abster de suspender, interromper, bem como religar o
fornecimento de seus serviços de água, esgoto e saneamento ambiental a todos os
consumidores que fazem parte da lista do Cadastro Único em Presidente Prudente, por
estarem na linha da pobreza e extrema pobreza, enquanto perdurar a situação de pandemia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
4
decorrente do COVID-19.
A Eg. 14a Câmara de Direito Privado, entendendo tratar-se de matéria
relacionada a responsabilidade civil do Estado, não conheceu do recurso, e determinou a
remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Público (fls. 50/54).
Redistribuídos (fl. 58), a Eg. 10a Câmara de Direito Público declarou-se
incompetente e suscitou conflito negativo de competência (fls. 80/86).
É o relatório.
2.
Entendo procedente o conflito e competente a Eg. 14a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada.
Trata-se de agravo de instrumento de interlocutória, proferida em ação
civil pública, ajuizada pela Defensoria do Estado de São Paulo para que a Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP se abstenha de suspender,
interromper, bem como de religar o fornecimento de serviços de água, esgoto e
saneamento ambiental a todos seus consumidores residentes em Presidente Prudente/SP,
bem como, subsidiariamente, a se abster de suspender, interromper, bem como religar o
fornecimento de seus serviços de água, esgoto e saneamento ambiental a todos os
consumidores que fazem parte da lista do Cadastro Único em Presidente Prudente, por
estarem na linha da pobreza e extrema pobreza, enquanto perdurar a situação de pandemia
decorrente do COVID-19 (fls. 22/42), declarando a incompetência de juízo, determinou a
remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública (fls. 43/44).
Ressalte-se, inicialmente, firmar-se, em segundo grau, a competência
ratione materiae e não ratione personae, a "... 'causa petendi' deduzida na inicial,
juntamente com o pedido, delimitam objetivamente a lide, pouco importando a qualidade
das partes..." (DC no 9.053.933-51.2008.8.26.0000 v.u. j. de 08.10.08 Rel. Des.
ALOÍSIO
DE
TOLEDO
CÉSAR,
no
mesmo
sentido:
CC
no
0.176.880-27.2012.8.26.0000 v.u. j. de 07.11.12 Rel. Des. KIOITSI CHICUTA; CC
no 0.197.892-63.2013.8.26.0000 v.u. j. de 15.01.14 Rel. Des. LUÍS SOARES DE
MELLO e CC no 0.022.855-80.2017.8.26.0000
v.u. j. de 13.09.17
Rel. Des.
RICARDO ANAFE).
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido na
inicial, conforme dispõe o art. 103 do RITJ-SP:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
5
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la” (grifei).
Em sua exordial, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo discorreu
sobre os impactos causados pela pandemia do COVID-19 no município de Presidente
Prudente e sobre as medidas de higiene, limpeza e segurança necessárias a prevenção da
doença, ressaltando a importância do fornecimento da 'água' e do serviço de esgoto para
tanto. Nesse contexto, alega que as medidas adotadas pela SABESP de forma a manter a
prestação desses serviços são insuficientes já que não contemplam todas as pessoas
inscritas no Cadastro Único do Município, excluindo do benefício muitas famílias que se
encontram na faixa da pobreza e da extrema pobreza, assim se expressando:
“... no que se refere ao Cadastro Único, a Sabesp, com apoio no Decreto
64.879/20 está concedendo a isenção apenas para os clientes da categoria
residencial social.”
“Observa-se, portanto, considerando a gravidade da pandemia, que as
medidas supracitadas são insuficientes e violam a dignidade humana, pois
discriminam e acabam por traçar uma linha entre as pessoas que podem viver e as
pessoas que podem morrer.”
“Veja-se que a Sabesp considera as contas atuais, a partir de 01 de abril
de 2020, de modo que todas as pessoas já cortadas por inadimplência, mesmo
antes da pandemia, por se encontrarem mesmo antes em hipossuficiência
financeira, prosseguem sem água, sem possibilidade de tomar as providências
mais básicas e profiláxicas para evitar a contaminação, como lavar as mãos.”
“Observa-se também que aquelas pessoas com contas anteriores a 01 de
abril, mesmo com dilatação de prazo, poderão ter cortada a água no curso da
pandemia e, portanto, privadas de sequer lavar as mãos.”
“Quanto à não cobrança relatada de água/esgoto dos consumidores de
categorias de uso Residencial Social e Residencial Favela, cadastrados em
19/03/2020, com validade de 90 dias para contas emitidas a partir de 01/04/2020,
representa absurda violação ao princípio da isonomia, pois ao não contemplar
todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Município, exclui do benefício
muitas famílias que se encontram na faixa da pobreza e da extrema pobreza.”
“Isto porque a tarifa social ou categoria Residencial Social não é
conferida a todas as pessoas do Cadastro Único. Há moradores de residenciais
notoriamente carentes de Presidente Prudente que não conseguiram a inscrição na
categoria Residencial Social pela Sabesp, como é o caso do Residencial João
Domingos Neto (Declaração de moradores, membros da pastoral social do
Residencial
João
Domingos
Neto
anexa).”
(fls.
29/30
do
CC
no
0.019.990-79.2020.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
6
Em razão disso, formulou os seguintes pedidos:
“a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que
seja ordenado à Ré:”
“a.1) que, no cumprimento de obrigação de não fazer, no termos do Art. 84
do CDC, Art. 300, do CPC, condene a requerida, no prazo de 48 h a se abster de
suspender ou interromper o fornecimento de serviços de água e esgoto,
saneamento ambiental, aos consumidores residenciais de Presidente Prudente, ao
longo do período de emergência de saúde relativa ao COVID-19; Além disso, que
providencie, no cumprimento de obrigação de fazer, com base nos mesmos
dispositivos supracitados, a ligação e religação de água em todas as unidades
consumidoras no Município de Presidente Prudente- ressalvadas as hipóteses de
corte e pedido sem novo para religação- em especial para todas as famílias que
compõem o CADASTRO ÚNICO, bem como aquelas localizadas em
residenciais/assentamentos/ocupações precárias, urbanas ou rurais, em fase de
regularização urbanística ou não, enquanto perdurar o estado de pandemia
decorrente COVID-19;”
“a.2) subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão nos termos do
item a.1), o que apenas se admite apenas por hipótese, ante a calamidade pública,
que, condene a requerida, no cumprimento de obrigação de não fazer, nos termos
do Art. 84 do CDC, Art. 300, do CPC, no prazo de 48h, para que se abstenha de
suspender ou interromper o fornecimento de serviços de água e esgoto,
saneamento ambiental, aos consumidores/famílias deste município inscritas no
CADASTRO ÚNICO, ao longo do período de emergência de saúde relativa ao
COVID-19; Além disso, que providencie, no cumprimento de obrigação de fazer,
com base nos mesmos dispositivos supracitados, a ligação e religação de água em
todas as unidades consumidoras/famílias no Município de Presidente Prudente
que compõem o CADASTRO ÚNICO- ressalvadas as hipóteses de corte e pedido
sem novo para religação- enquanto perdurar o estado de pandemia decorrente
COVID-19;”
“a.3) que a ré adote as providências necessárias para as medidas de
ligação e religação de água, no prazo de 48 horas, assim como providencie a
ampla publicidade do teor da decisão e por material de comunicação de fácil
compreensão;”
“a.4) que criem canais de atendimento prioritário para os Órgãos do
Sistema de Justiça - via email, telefone e whatsapp - a fim de viabilizar o contato
extrajudicial para a solução de casos individuais que se amoldem à situação
acima elencada e cuja liberação não tenha sido efetuada voluntariamente, a serem
informados nos autos no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
7
10.000,00 (dez mil reais);”
“a.4) cominação de multa diária(astreintes), no Art. 537 do Código de
Processo Civl, Art. 84, §4o, do CDC e Art. 11 da Lei 7347/85, no valor de
R$10.000,00(dez mil reais) por consumidor afetado por dia de descumprimento da
decisão deste juízo, bem como a advertência de que o descumprimento
injustificado da ordem pode gerar eventual responsabilização na esfera criminal
com base no Art. 330 do CP brasileiro, em face do funcionário maior da
concessionária, tudo já em sede de tutela provisória, para dotar de ampla eficácia
a decisão e coibir o descumprimento injustificado por parte da ré;”
“b) a citação da Ré na pessoa de seu representante legal para, querendo,
no prazo legal, apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à
matéria de fato;”
“c) a intimação do ilustre representante do Ministério Público, nos termos
do Art. 5o, inciso I, da Lei 7.347/85;”
“d) ao final, após a instrução probatória, seja a presente ação julgada
procedente, confirmando-se a tutela de urgência requerida no item a. 1), ante a
gravidade da pandemia e calamidade pública, sendo este o pedido principal
almejado. Entretanto, caso entenda pela inviabilidade do atendimento do item
a.1), requer-se, subsidiariamente, o acolhimento do pedido descrito no item a.2),
no sentido do atendimento amplo das famílias que compõem o CADASTRO
ÚNICO, pois na faixa da pobreza e extrema pobreza deste Município de
Presidente Prudente;”
“e) a condenação da Requerida ao pagamento de honorários advocatícios
à Defensoria Pública, com a destinação dos valores ao FUNDEPE.”
“f) por fim, requer segredo de justiça, em razão de que segue anexa a esta
ACP a lista com nomes de pessoas que compõem o CADASTRO ÚNICO;” (fls.
39/41 do CC no 0.019.990-79.2020.8.26.0000).
Não se discutem atos administrativos ou a consequente responsabilidade
civil do Estado.
Objetiva-se a suspensão da interrupção da prestação dos serviços de água
e esgoto e a religação em casos já interrompidos em decorrência do inadimplemento, vale
dizer, da falta de pagamento dos valores decorrentes do serviço já prestado, durante a
situação pandêmica do COVID-19, aos moradores que compõem o Cadastro Único do
município de Presidente Prudente.
Ora, pleito decorre inequivocamente da inadimplência do contrato de
prestação de serviços de água e esgoto agravada pela pandemia do COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
8
Daí a aplicação do art. 5o, § 1o da Resolução no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em
ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:”
“§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções Segunda
e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações relativas a locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de
fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia.” (grifei).
Nada justifica a competência da Seção de Direito Público para examinar a
matéria. Irrelevante, ressalte-se, figurar como parte a SABESP
Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo.
Nesse sentido o entendimento deste Col. Órgão Especial quanto à matéria:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Mandado de segurança Impetração
visando à continuidade do fornecimento de água Matéria pertinente às Câmaras
de Direito Privado Inteligência do artigo 103 do Regimento Interno do TSJP c.c.
art. 5o, §1o da Resolução no 623/2013 do TJSP Conflito conhecido e dirimido
para fixar a competência da 28a Câmara de Direito Privado” (CC no
0.009.346-48.2018.8.26.0000 v.u. j. de 20.06.18 Rel. Des. JOÃO NEGRINI
FILHO).
Assim se tem julgado nesse Eg. Órgão Especial quanto à referida questão.
Confiram-se: CC no 0.043.828-90.2016.8.26.0000 - v.u. j. de 28.09.18 - Rel. Des.
AMORIM CANTUÁRIA e CC no 0.008.581-77.2018.8.26.0000 - v.u. j. de 13.06.18 -
Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, dentre outros.
Daí firmar a competência da Eg. 14a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente recurso. Remetam-lhe os autos.
Mais não é preciso acrescentar.
Anote-se para julgamento conjunto com os CC no
0.019.994-19.2020.8.26.0000 e CC no 0.019.995-04.2020.8.26.0000.
3.
Julgo procedente o conflito e competente a suscitada Eg. 14a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019990-79.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - 3a. Vara Cível
9
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, com determinações.

EVARISTO DOS SANTOS

Relator
(assinado eletronicamente)